Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-29.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO RELAXADA POR EXCESSO DE PRAZO. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA RESTABELECIMENTO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA E ATUAL PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL DA PRISÃO. CAUTELARES SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
2. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
3. No caso, o recorrido permaneceu longo período preso, mas em virtude da elasticidade do prazo prisional, sem a realização do julgamento, em 20-fevereiro-2024, a prisão foi relaxada e fixadas medidas cautelares diversas, as quais vem sendo devidamente cumpridas desde então, de modo que se revelam suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.
4. A prisão preventiva não deve ser decretada apenas em razão da gravidade do crime e, tampouco, com base em meras suposições a respeito do risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, sem apontar apontar elementos concretos e atuais que evidenciem esse risco.
5. Recurso desprovido.